Tribunal: TJSP
Processo: 1003390-15.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Direito de acesso à informação. Não sendo sigilosas as informações solicitadas pelo cidadão, não há qualquer razão para que a autoridade impetrada se recuse a fornecê-las, competindo à Administração Pública o dever de transparência. Inteligência do artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, bem como da Lei no 12.527/2011. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Direito de acesso à informação. Não sendo sigilosas as informações solicitadas pelo cidadão, não há qualquer razão para que a autoridade impetrada se recuse a fornecê-las, competindo à Administração Pública o dever de transparência. Inteligência do artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, bem como da Lei no 12.527/2011. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003390-15.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE ITU, GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, é apelado
HERCULANO CASTILHO PASSOS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram a remessa necessária e negaram provimento ao recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003390-15.2019.8.26.0286 -Voto no 11.794/2020 - lof
2
ACF no 11.794/2020 – PROCESSO DIGITAL
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003390-15.2019.8.26.0286
Comarca de Itu
Apelante: Guilherme dos Reis Gazolla (prefeito do município de Itu)
Apelado: Herculano Castilho Passos Junior
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Direito de
acesso à informação. Não sendo sigilosas as informações
solicitadas pelo cidadão, não há qualquer razão para que a
autoridade impetrada se recuse a fornecê-las, competindo à
Administração
Pública
o
dever
de
transparência.
Inteligência do artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição
Federal, bem como da Lei no 12.527/2011. RECURSO DE
APELAÇÃO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA
DESACOLHIDA.
Guilherme dos Reis Gazolla impetrou o presente
Mandado de Segurança contra ato do Prefeito do Município de Itu,
aduzindo, em síntese, que é deputado federal e formulou requerimento
ao Município para obter informações a respeito da reabertura do pronto
socorro do Hospital São Camilo de Itu e da implantação do "Hospital
Dia". Entretanto, não obteve as informações e esclarecimentos
solicitados, motivo da impetração do presente writ.
A r. sentença de fls. 42/46, cujo relatório se adota,
concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora o
fornecimento das informações e explicações discriminadas na inicial, no
prazo de 20 (vinte) dias.
O impetrado requer a reforma do julgado, aduzindo,
em suma, que “ainda que o acesso à informação pública seja uma medida
importante para controle social, não pode servir como meio para abusos por
parte daqueles que solicitam informações sem finalidade pública. Muito
embora se reconheça a importância da plena transparência da Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003390-15.2019.8.26.0286 -Voto no 11.794/2020 - lof
3
Pública e do fornecimento quase que irrestrito de informações, como a
Constituição garante, é preciso coibir abusos tais como pedidos desconexos,
abusivos, sem finalidade alguma. Tais requerimentos apenas consumem tempo
do serviço público e não trazem nenhum retorno social. Seus autores agem
justamente ao contrário do que alegam, ou seja, contra o interesse público,
embora usando uma roupagem da boa ética.” (fls. 198/211).
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
O recurso de apelação deve ser desprovido e a
remessa necessária deve ser desacolhida.
O autor impetrou Mandado de Segurança alegando
que “através do procedimento administrativo 4931/2019 de 08/03/2019 foi
requerido informações sobre: 1- Licença do Corpo de Bombeiro; 2- Cadastro
Nacional de Estabelecimento de Saúde; 3- Alvará da Vigilância Sanitária; 4-
Licença do Conselho Regional de Medicina; 5- Licença do Conselho Regional
de Enfermagem; 6- Licença do Conselho Regional de Farmácia; 7-
Quantidades de pessoas que foram atendidas entre a inauguração e a presente
data, ou seja 02/02/2019 a 02/03/2019; 8- Quantos médicos atuam no
hospital. 9- Quantos enfermeiros atendem no hospital. Notificados via e-mail
sobre o parecer final do pedido, o Município comprova que o HOSPITAL DIA
foi inaugurado sem alvará da Anvisa e sem Licença do Conselho Regional de
Medicina, somente após a inauguração tomaram as providencias. Não
obstante, não apresentou e não justificou a impossibilidade de apresentar as
devidas licenças do Conselho de Regional farmácia, bem como do Conselho
Regional
de
Enfermagem.
Através
do
procedimento
administrativo
7.093/2019, foi requerido, informações sobre a recente criação de novos
cargos em comissão, requeiro que informe quais cargos foram criados,
remuneração, se existe requisito de experiência ou escolaridade para posse e
se até a data da resposta quais vagas já foram ocupadas e se são pessoas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003390-15.2019.8.26.0286 -Voto no 11.794/2020 - lof
4
cidade de Itu. Salta aos olhos a resposta do Município alegando que todos os
dados estão disponíveis, ou seja, nega o atendimento de apresentação das
informações, alegando o suposto bom andamento das secretarias municipais,
ou seja, mais uma vez nega prestar as informações solicitadas. Através do
procedimento administrativo 7.095/2019, tendo em vista a recente realização
de concurso público neste município, foi requerido a lista dos aprovados
juntamente com o percentual de acertos de cada um deles, bem como se os
mesmos já fazem parte da administração pública municipal. Mais uma vez é
de saltar aos olhos a justificativa de que existe imprecisão quanto as
alegações, pois admite o inegável fato notório que é a realização de concurso
público. A alegação não justifica a ausência das informações, pois independe
da homologação para informa o quanto requisitado” (fls. 01/06).
O MM. Juízo a quo concedeu a segurança, vindo a
Municipalidade a recorrer.
Parecer da PGJ pelo improvimento do recurso (fls.
232/234).
Pois bem.
O impetrante deu entrada a três procedimentos
administrativos em março e abril de 2019 (no 4931/2019, no 7093/2019 e
no 7095/2019) (fls. 09/70), que não foram respondidos pela autoridade
impetrada, asseverando a Administração Pública que as informações
solicitadas estão no portal da transparência. No entanto, conforme bem
observado pela PGJ, no portal da transparência “não há informação
relativa acerca das licenças do Conselho Regional de Farmácia e de
Enfermagem, bem como dos cargos comissionados criados, ou da lista de
candidatos aprovados em concurso, seus percentuais de acerto e nomeações”.
O direito de acesso à informação está previsto no
artigo 5o, inciso XXXIII da Constituição Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003390-15.2019.8.26.0286 -Voto no 11.794/2020 - lof
5
Art. 5o - XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou de
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo
da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado.
E o artigo 7o da Lei no 12.527/2011, que
regulamenta artigo 5o, inciso XXXIII da Constituição Federal, dispõe
que:
Art. 7o - O acesso à informação de que trata esta Lei
compreende, entre outros, os direitos de obter:
I - orientação sobre os procedimentos para a
consecução de acesso, bem como sobre o local onde
poderá ser encontrada ou obtida a informação
almejada;
II - informação contida em registros ou documentos,
produzidos ou acumulados por seus órgãos ou
entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;
III - informação produzida ou custodiada por pessoa
física ou entidade privada decorrente de qualquer
vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse
vínculo já tenha cessado;
IV - informação primária, íntegra, autêntica e
atualizada;
V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos
e entidades, inclusive as relativas à sua política,
organização e serviços;
VI - informação pertinente à administração do
patrimônio público, utilização de recursos públicos,
licitação, contratos administrativos; e
VII - informação relativa:
a) à implementação, acompanhamento e resultados dos
programas, projetos e ações dos órgãos e entidades
públicas, bem como metas e indicadores propostos;
b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e
tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle
interno e externo, incluindo prestações de contas
relativas a exercícios anteriores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003390-15.2019.8.26.0286 -Voto no 11.794/2020 - lof
6
Além disso, o art. 10, Lei no 12.527/2011 estabelece
que:
“Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar
pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades
referidos no art. 1o desta Lei, por qualquer meio
legítimo, devendo o pedido conter a identificação do
requerente e a especificação da informação requerida.”.
No caso dos autos, não sendo sigilosas as
informações solicitadas, não há qualquer razão para que a autoridade
impetrada se recuse a fornecê-las, competindo à Administração Pública
o dever de transparência.
Assim, era mesmo o caso de concessão da
segurança.
A propósito, seguem os precedentes abaixo:
“MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO EM
OBTER INFORMAÇÕES JUNTO A CÂMARA DO
MUNICÍPIO DE ICÉM - O DIREITO DE OBTER
INFORMAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS É
PREVISTO NO ART. 5°, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - TODOS TÊM DIREITO A RECEBER DOS
ÓRGÃOS
PÚBLICOS
INFORMAÇÕES
DE
SEU
INTERESSE PARTICULAR, OU DE INTERESSE
COLETIVO
OU
GERAL,
SOB
PENA
DE
RESPONSABILIDADE,
RESSALVADAS
AQUELAS
CUJO
SIGILO
SEJA
IMPRESCINDÍVEL
À
SEGURANÇA DA SOCIEDADE E DO ESTADO.
SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO
PROVIDO”
(Remessa
Necessária
no
1001143-11.2017.8.26.0390
/
Relator(a):
Camargo
Pereira / Comarca: Nova Granada / Órgão julgador: 3a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003390-15.2019.8.26.0286 -Voto no 11.794/2020 - lof
7
Câmara de Direito Público / Data do julgamento:
09/04/2019).
“APELAÇÃO

Concurso
público

Motorista
Socorrista

Candidato
considerado
inapto

Requerimento de fornecimento de informações de ente
público
Admissibilidade
Sendo direito garantido
pela Constituição Federal a publicidade dos atos da
Administração Pública, o fornecimento das informações
requeridas é medida de rigor Inteligência dos artigos
5o, inciso XXXIII e 37, ambos da Constituição Federal e
artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.527/11 Precedentes
desta C. Câmara e desta E. Corte Verba honorária
mantida

Recurso
desprovido”
(Apelação
no
1001677-31.2020.8.26.0266
/
Relator(a):
Renato
Delbianco
Comarca: Itanhaém / Órgão julgador: 2a Câmara de
Direito Público / Data do julgamento: 31/10/2013).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO E NÃO SE ACOLHE A REMESSA
NECESSÁRIA.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator